Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL. RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte de Justiça, a Curadoria de Ausentes não tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu citado fictamente, uma vez que a legitimação da curadoria diz respeito, basicamente, à defesa do réu citado por edital.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.